Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. APURAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA – DRM. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A previsão contratual de compensação de valores pagos aos credores pela Diferença de Reserva Matemática - DRM não foi discutida na fase de conhecimento e, por consequência, não está prevista no título judicial exequendo.
2. Por se tratar de matéria alheia aos dispositivos que servem de título executivo judicial, o avançar no pleito de recálculo de DRM configuraria patente violação à coisa julgada, o que é indevido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.